Tribunal: TJPA
Processo: 0007591-06.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007591-06.2018.8.14.0070

APELANTE: DAIANA CARDOSO DE LIMA DIAS, LUCAS DOS ANJOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. DESCABIMENTO. LAUDO QUE ATESTA O PODER LESIVO DA ARMA APREENDIDA. CONSTATAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. NOVAS PENAS FINAIS E CONCRETAS ALCANÇADAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA AMBOS OS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

01 – A apelante Daiana Cardoso de Lima postula sua absolvição pelo delito de tráfico de drogas, o que se mostra descabida, pois o
juízo
a quo
formou seu convencimento a partir de minuciosa análise da materialidade e autoria delitiva com relação ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos relatos dos policiais militares, os quais já vinham investigando a atividade ilícita no domicílio da recorrente, tendo encontrado, no ato flagrancial, drogas diversas, além de insumos para manufaturação destas.

02 – O recorrente Lucas dos Anjos Gonçalves, por sua vez, pugnou pela absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sob alegação de ausência de potencialidade lesiva da arma.

Foi rechaçada esta tese, em virtude da constatação da materialidade e autoria delitiva, visto que os policiais militares foram coesos e uníssonos em afirma que, ao adentrarem no domicílio do recorrente, encontraram a arma.

Soma-se isto ao concluído pelo laudo de balística, o qual, diferentemente do alegado pela defesa, atestou positivo para potencialidade lesiva da arma apreendida.

03 – Nas dosagens reformei a pena de multa do recorrente Lucas dos Anjos Gonçalves com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo ao seu mínimo legal, tendo em vista não ter considerado o juízo circunstâncias judiciais negativas na primeira fase.

Quanto às reprimendas corporais, foram fixadas pela magistrada sentenciante em seus mínimos legais, as dosimetrias relativas ao delito de tráfico de drogas para ambos os recorrentes e porte ilegal de arma de fogo para Lucas dos Anjos Gonçalves.

04 – Na segunda fase, não houve o que se considerar, senão a nova pena de multa intermediária com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo praticado por Lucas dos Anjos Gonçalves (dez dias).

05 – Na terceira fase, quanto ao delito de tráfico de drogas, conquanto ausente causa de aumento de pena, diferentemente, do decidido pela magistrada
a quo
e opinado pela Procuradoria de Justiça, reconheci,
in casu
, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima.

06 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, incisos IV e V, do CP, reduzidos pela metade (art. 115 do CP), haja vista que os apelantes eram menores de 21 anos na data do fato, se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos recorrentes, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

09 – Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão punitiva de ambos os recorrentes. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhes conceder parcial provimento e reconheço, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do estado de ambos os recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Lucas dos Anjos Gonçalves e Daiana Cardoso de Lima Dias, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a eles as práticas dos crimes dispostos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Na peça acusatória (
Num. 5095835 - Págs. 2 a 4
), consta
ipsis litteris
:

Narram os autos do incluso Inquérito Policial que, na tarde de 18 de julho de 2018, por volta de 12h20, uma equipe de Policiais Civis após receber várias denúncias de que o segundo denunciado estaria comercializando entorpecentes no bairro da Angélica, se deslocou até o local apontado e ao realizar o monitoramento avistou grande movimentação de usuários em torno da residência do casal de denunciados DAIANA CARDOSO DE LIMA e LUCAS DOS ANJOS GONÇALVES-'BATATÃO", foi então que os policiais resolveram entrar na casa e durante as buscas no interior do imóvel foram encontradas: uma pedra e mais 07 pequenas porções da substância entorpecente conhecida por "OXI"; 25 porções e mais uma trouxa da erva seca prensada conhecida popularmente como "maconha", uma balança de precisão e apetrechos para embalar droga; e um revólver calibre 22, com numeração raspada, municiada com 03 cartuchos intactos (fl. 02/17 IPL).

Consumado os crimes de tráfico de drogas na modalidade "guardar" e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, o casal de denunciados fora preso em flagrante e conduzido até a presença da Autoridade Policial, ocasião em que confessaram a autoria delitiva (fl. 06/07 IPL).

A materialidade do crime encontra-se provada no Termo de Constatação Provisória, o qual atestou que as drogas encontradas em poder dos denunciados se assemelham as substâncias vulgarmente conhecidas como "OXI" e "MACONHA" (n. 39 IPL).

A materialidade dos crimes está comprovada pelo Termo de Constatação Provisória e pelo auto de apreensão e apresentação de fis. 39/17 IPL.

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor dos referidos documentos, portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal
.

Denúncia recebida com determinação de citação dos apelantes para apresentarem defesa prévia (
Num. 5095836 - Pág. 2).

Os recorrentes devidamente apresentaram defesas prévias (Num. 5095838 - Págs. 4 a 11).

Denúncia novamente recebida (
Num. 5095839 - Pág. 3).

Sobreveio audiências, nas quais se ouviram testemunhas de defesa e acusação, bem como interrogaram-se os apelantes (Num. 5095839 - Págs. 17 a 19, Num. 5095839 - Págs. 24 a 28 e Num. 13379168 - Págs. 4 a 6).

As partes apresentaram alegações finais, tendo o
Parquet
, na oportunidade, incluído na acusação, a tipificação penal relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – associação para o tráfico (
Num. 13379168 - Págs. 20 a 23 e Num. 13379168 - Págs. 30 a 42
).

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os recorrentes com relação ao delito inserto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e os condenando nos seguintes termos:
Lucas dos Anjos Gonçalves
- pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2006, em concurso material, à sanção de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato;
Daiana Cardoso de Lima Dias
– pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato

(
Num. 13379169 - Págs. 1 a 10
).

As razões voltaram-se à absolvição de Daiana Cardoso de Lima Dias com relação ao delito do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 por insuficiência de provas; à absolvição de Lucas dos Anjos Gonçalves com relação ao delito do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2006 por ausência de potencialidade lesiva da arma; e à aplicação do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação do sursis (
Num. 13379170 – Págs. 30 a 37 e Num. 13379171 - Págs. 1 a 4
).

Habeas Corpus
impetrado junto ao STJ, de Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, nº 506/112 – PA (2019/0115549-7), no qual foi alterado o regime prisional de início de cumprimento de pena com relação ao apelante Lucas dos Anjos Gonçalves para o semiaberto.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 13379171 - Págs. 21 a 28
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 13379171 - Pág. 32).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 13379171 - Págs. 37 a 45 e Num. 13379172 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS.

2.1 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE DAIANA CARDOSO DE LIMA DIAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

Inicialmente, pugna a defesa a absolvição da recorrente Daiana Cardoso de Lima Dias pela absolvição desta com relação ao delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenada, o que entendo merecer não prosperar pelos motivos que passarei a expor.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (
Num. 13379168 - Págs. 15 a 16
):

2 - DO MATERIAL:

O laboratório de toxicologia desta regional recebeu os seguintes materiais:

a-
Tratam-se de uma "pedra" e sete embalagens tipo "peteca" de substância pulverizada na cor bege, pesando 18,2 gramas.

b-
Tratam-se de vinte e seis embalagens, tipo"pururuca", contendo erva sêca, prensada, de coloração castanho esverdeada, composta por talos, folhas e sementes confeccionada em pedaço de plástico na cor preta e trânsparente, pesando 30,20 gramas.

3 - DOS EXAMES:

As referidas substâncias, descritas no item anterior, foram submetidas a exames macroscópicos e químicos através da Reação com Tiocianato de Cobalto e Duquenois-Mustapha, objetivando pesquisa das substâncias químicas Benzoilmetilecgonina e Tetrahidrocanabinol respectivamente.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA e POSITIVO para grupo dos Cannabinoides, no qual pertence o vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos
in casu
.

Em relação à autoria, a narrativa da denúncia resta ratificada pelos testemunhos, em juízo, dos policiais que dispararam o flagrante com relação à recorrente, uníssonos em detalhar as diligências efetuadas e apontá-la como autora do delito de tráfico de drogas. Os depoimentos correlatos mostram-se coerentes e imparciais; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade deles. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Eis os relatos:

Denilson da Silva Bitencourt
, policial civil, em juízo relatou (Num. 5095839 - Págs. 17 a 19):

(...) A gente recebeu denúncia anônima desse fato ai a gente passou a diligenciar, a investigar lá no bairro da Angélica, ai a gente fez uma campana por lá, nessa campana a gente logo percebeu o movimento de usuários entrando lá e saindo do local, a gente resolveu entrar lá aí, eu acho que essa foi a boca de fumo mais fácil que eu achei droga durante eu ser policial, tava em cima da mesa, no quarto, estava tudo lá como se fosse normal, tinha maconha, tinha pedra, tinha oxi, tinha arma de fogo, tinha papel de embrulhar, tava normal na casa, sem esconder, sem nada (...) falava do casal, que tinha uma boca de fumo, que é o vulgo BATATÃO (...) na mesa, na entrada, aí dentro do quarto, tinha um cómodo dentro do quarto, tipo armário, tava sem esconder, balança de precisão, era oxi, maconha, aqueles envelopes, plásticos que enrola droga, dinheiro, ele confessou na Delegacia;

(...)

Jacemir Pires do Amaral,
policial civil, em juízo relatou (Num. 5095839 - Págs. 17 a 19):

(...) Já havia várias denúncias de que nessa casa lá tavam comercializando droga, nesse dia veio outra denúncia, nós fizemos uma campana, observamos, então resolvemos entrar, e na entrada logo, tava tudo aberto, na entrada tinha uma mesa, tinha droga em cima da mesa (...) dentro de uma gaveta, tinha uma arma, tinha cocaina, oxi, tinha maconha, tinha aqueles papeis pra enrolar a droga, balança de precisão (...) cocaina e maconha (...) na denúncia é que o casal vende droga, a denúncia é que na residência vende droga, só estavam eles dois na casa; (...)

Moacir Barreiro Alves,
policial civil, em juízo relatou (Num. 5095839 - Págs. 17 a 19):

(...) Era o casal chegamos lá, ficamos um pouquinho distante observando o movimento, grande movimento, entrando e saindo, de usuários, entramos na casa, logo no primeiro cômodo encontramos uma quantidade de droga, seguimos a revista, o casal estava dentro do quarto, encontramos outra quantidade de droga e dentro de uma gaveta foi encontrado uma arma de fogo, se eu não me engano foram oxi e maconha, até hoje todas as prisões que eu fiz, até o momento eu nunca vi uma prisão tão fácil, tava a mostra, tava muito à vontade; (...)

Constata-se, de fato, que ao ingressarem no domicílio da apelante, foram encontradas diversas drogas em ato flagrancial, além de insumos para manufaturação das mesmas (papel de embrulho, balança de precisão, envelopes), assim como já estava sendo previamente investigada por denúncias.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que a recorrente não concorreu para a infração penal, restando indubitável que ela exercia mercancia de substâncias entorpecentes ilícitas.

Mantenho, pois, sua condenação.

2.2 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE LUCAS DOS ANJOS GONÇALVES, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PARA O DELITO INSERTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2006.

De seu turno, a defesa de Lucas dos Anjos Gonçalves pugna pela absolvição deste referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo com identificação suprimida, sob alegação de ausência de potencialidade lesiva da arma, o que, igualmente, não merece acolhimento.

A materialidade do crime em questão germina pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (
Num. 5095830 - Pág. 15) e pelo Laudo de Balística nº 2018.05.000145 – BAL (Num. 13379168 - Págs. 18 a 19).

Já autoria, esta exsurge a partir dos relatos testemunhais, como acima delineados, uníssonos de que, ao efetuarem o flagrante, os policiais encontraram uma arma de fogo no domicílio do apelante, juntamente com as demais drogas apreendidas.

Tal arma, inclusive, diferentemente do alegado pela defesa, teve sua potencialidade lesiva atestado no Laudo de Balística nº 2018.05.000145 – BAL (Num. 13379168 - Págs. 18 a 19):

5 - DOS EXAMES:

Examinando a arma constatamos que:

a- De acordo com o resultado laboratorial, há vestígios que a arma de fogo efetuou tiro(s) anterior(es) ao exame, porém não podemos precisar a recentidade do(s) mesmo(s);

b- Após verificarmos as peças, o mecanismo e efetuarmos tiros de prova, constatamos que a arma de fogo, apresentou dificuldades para acionar seus mecanismos de disparo, mas depois de algumas tentativas ela disparou
;

c- Os dígitos da numeração de série da arma de fogo em questão, encontravam-se desbastados por ação de força mecânica.

6 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e o que foi observado, conclui o perito que a arma de fogo periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiro(s) anterior(es) ao exame, porém não podemos precisar a recentidade do(s) mesmo(s) e no momento da perícia encontrava-se em condições precárias de funcionamento, precisando de alguns ajustes, no mecanismo do giro do tambor.

Quando a arma funcionar vai apresentar potencialidade lesiva e a mesma está relacionada com o mecanismo de funcionamento, calibre, o tipo, a quantidade de munição utilizada e do local atingido.

Ademais, apenas para pontuar, não se deve olvidar o entendimento do STJ, acerca da prescindibilidade de
realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo, visto se tratar de delito de crime abstrato, que protege a segurança pública e a paz social, conforme colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013).
2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Não há, destarte, como se considerar atípica a referida conduta, dada a conclusão de potencialidade lesiva da arma encontrada em poder do apelante por laudo pericial, de modo que, também mantenho esta condenação sem reparos.

03 – DA REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS.

As demais alegações do recurso incidem no pleito de fixação da causa especial de diminuição de pena referente ao §4º, do art. 33 da Lei de Drogas para ambos os apelantes, com consequente substituição por penas restritivas de direitos e aplicação do
sursis
.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

a)

Na primeira fase
, pois, a juíza sentenciante, para as três dosimetrias realizadas (duas com relação ao delito de tráfico de drogas para ambos os recorrentes e uma com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo para Lucas dos Anjos Gonçalves), não considerou negativas quaisquer circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Examinarei as penas inicialmente calibradas:

- Lucas dos Anjos Gonçalves
: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Observo que a juíza
a quo
, no tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo elevou a pena de multa, sem fundamentação concreta, acima do seu mínimo legal, razão a qual a reformo para 10 (dez) dias.

- Daiana Cardoso de Lima Dias
: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Deve ser mantida sem reparos esta pena-base.

b) Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB) com relação a Lucas dos Anjos Gonçalves pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e com relação à Daina Cardoso de Lima Dias com relação ao delito de tráfico de drogas, entretanto, escorreitamente deixou a magistrada de aplicá-la em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Considerando a modificação na pena de multa de Lucas dos Anjos Gonçalves, restam as penas intermediárias nos seguintes moldes:

- Lucas dos Anjos Gonçalves
: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 11.343/2006.

- Daiana Cardoso de Lima Dias
: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

c)

Na terceira fase
, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, diferentemente, do decidido pela magistrada
a quo
e opinado pela Procuradoria de Justiça – no que tange ao delito de tráfico de drogas - , é preciso reconhecer,
in casu
, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Nos históricos criminosos dos apelantes não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido (
Num. 5095834 – Págs. 24 a 25).

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar
o
Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

No presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei.

Assim sendo, aplico aos apelantes a aludida benesse no patamar de 2/3 (dois terços), redimensionando, portanto, as penas definitivas nos seguintes patamares:

- Lucas dos Anjos Gonçalves: 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Aplicando o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), somo as penas impostas ao recorrente, restando concreta, final e definitiva a reprimenda corporal de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, §2º, b, do CPB), mais pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Daiana Cardoso de Lima Dias
:
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CPB) e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, como aplicado, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação com relação à apelante Daiana Cardoso de Lima Dias.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à recorrente
Daiana Cardoso de Lima Dias
pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal, com relação à recorrente Daiana Cardoso de Lima Dias e inaplicável com relação ao apelante Lucas dos Anjos Gonçalves, com base no
caput
do art. 77 do mesmo diploma substantivo.

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no tocante aos delitos imputados a Lucas dos Anjos Gonçalves e a Daiana Cardoso de Lima.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A
prescrição da pena de multa
ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 18/07/2018 (
Num. 5095835 - Pág. 2
) época em que os recorrentes, Lucas e Daina, contavam, respectivamente, com 19 e 20 anos (conforme documento de Num.
5095830 - Págs. 20
a 21 e 5095830 - Pág. 7);

·

a sentença data de 12/02/2019 (
Num. 13379169 - Págs. 1 a 10
) e há ato de Secretaria, com data de 14/02/2019 (
Num. 13379169 - Pág. 10
);

·

Ciente o Ministério Público em 18/03/2019 (
Num. 5095844 - Pág. 15
) permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade, relativo ao crime de tráfico de drogas, para ambos os recorrentes passou para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. E, quanto ao delito de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para o recorrente Lucas, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos em relação as condenações por tráfico de drogas (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II c/c art.119, todos do Código Penal) e de 08 (oito) anos em reação a de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II c/c art.119, todos do Código Penal), cortados pela metade, tendo em vista serem os recorrentes ao tempo do fato menores de 21 anos (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), que, na espécie, é contada a partir do primeiro ato da Secretaria constante nos autos (14/02/2019).

Passaram-se mais de 4 (quatro) anos desde então.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATOS (TRÊS VEZES). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. Tratando-se de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal.

5. No caso dos autos, a pena cominada ao embargante, pelos três delitos de estelionato, foi de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 70 dias-multa, sendo que cada uma das penas foi fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa (em relação a um dos crimes a pena foi reduzida em 2/3 diante do reconhecimento do arrependimento posterior). Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, cada uma das penas isoladamente prescreveria em 4 anos. Desse modo, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação se deu aos 1º/3/2017, e até a presente data já se passaram mais de 4 anos, conclui-se que se encontra extinta a punibilidade do apenado pela prescrição.

6. Embargos de declaração rejeitados, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

(EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.125.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

Portanto, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade superveniente/intercorrente com relação ao delito de tráfico de drogas para ambos os recorrentes e no que tange ao crime de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito imputado ao apelante
Lucas dos Anjos Gonçalves.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos e lhes concedo, em parte, provimento, reconhecendo-se, ainda, de ofício, a prescrição intercorrente com relação aos delitos de tráfico de drogas praticado por ambos os recorrentes e ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito imputado ao apelante
Lucas dos Anjos Gonçalves, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2023